Tribunal: TJPA
Processo: 0037651-55.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037651-55.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: MARCIO GERALDO OLIVEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DE 2012. INCLUSÃO DE CANDIDATOS SUB JUDICE NA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAR DA 2ª FASE. VAGAS AMPLIADAS PELO PRÓPRIO PODER PÚBLICO, EXCLUINDO APENAS O AUTOR. ILEGALIDADE. NULIDADE DO ATO QUE DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O cerne recursal consiste em verificar a possibilidade de reformar a sentença que incluiu o Apelado no Curso de Habilitação de Oficiais, assim como anulou o ato que o desclassificou do concurso CHO 2012.

2. No caso concreto, o Apelado, aprovado e classificado na 36ª (trigésima sexta) colocação, dentre as 36 vagas previstas no edital, passou para a 37ª (trigésima sétima) posição no certame, sendo excluído da lista de participantes do curso de habilitação em razão de decisão liminar, concedida em favor de outro candidato, nos autos do processo nº 0023191-63.2012.8.14.0301, todavia, constata-se que referida tutela provisória foi expressamente revogada mediante sentença.

3. Outrossim, a Administração Pública elevou para 42 (quarenta e dois) o quantitativo das vagas previstas inicialmente (ou seja, mais seis vagas), bem como, reconheceu o pedido do Apelado, ressalvando apenas a impossibilidade de sua participação no CHO de 2012, vez que este curso já estava com 70% (setenta por cento) da carga horária, porém, registrou a possibilidade de sua inclusão no próximo curso.

4. Consoante bem pontuado pelo Douto Órgão Ministerial em seu parecer, o caso concreto se amolda à jurisprudência do STJ, na medida em que o Apelado estava em um primeiro momento dentro do número de vagas, caindo de classificação incidentalmente apenas por força de determinações judiciais, fazendo surgir a mera expectativa de direito, que se convolou em direito subjetivo a partir do nítido comportamento da Administração de preencher vagas além do inicialmente previsto para o CHO de 2012, com preterição patente e imotivada do ora recorrido.

5. Nesse contexto, diante do acréscimo de mais 6 (seis) vagas em virtude de decisões que incluíram outros candidatos no certame e, ante a revogação da decisão liminar proferida nos autos do processo nº 0023191-63.2012.8.14.0301, que havia ocasionado a exclusão do Apelado da lista de participantes do curso de habilitação, deve a
sentença ser mantida na sua integralidade.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA),

27

de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ em desfavor de MARCIO GERALDO OLIVEIRA COSTA,
em razão da sentença prolatada pelo MM Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Apelado

Narra a inicial que o apelado, policial militar, inscreveu-se para o Curso de Habilitação de Oficiais de 2012, no qual foi aprovado e classificado dentro do número previsto de vagas (36ª colocação dentre as 36 vagas previstas), ocorre que, em razão de decisão judicial nos autos do processo nº 0023191-63.2012.8.14.0301, passou para a 37ª posição no certame, o que lhe retirou da lista de participantes do referido curso de habilitação.

Diante disso, ajuizou ação contra o Estado do Pará, requerendo sua participação no referido curso.

Sobreveio sentença (ID Num. 5679145), julgando procedente à lide, nos seguintes termos:

(...) 3 - Dispositivo

Com base nas razões apresentadas, confirmo os efeitos da tutela antecipada e, nos termos do Art. 8º e Art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO manejado na exordial, determinando que o ESTADO DO PARÁ efetue os procedimentos necessários para a inclusão do Autor em Curso de Habilitação de Oficiais e, pelo efeito retroativo da anulação do ato que o desclassificou do certame, seja considerada, como data de conclusão do referido curso, aquela relativa ao CHO/2012.

Das custas processuais e honorários advocatícios:

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem custas ao requerente em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o Estado do Pará (sucumbente) ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, e § 8º, do CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

A Fazenda Pública Estadual opôs embargos de declaração (ID Num. 5679147), que foram rejeitados pelo juízo sentenciante. (ID Num. 5679160).

Em seguida, o Estado do Pará interpôs o presente Recurso de Apelação (ID Num. 5679161), aduzindo que a sentença merece reforma, em razão da não aprovação do apelado dentro do número de vagas previsto no edital do CHO 2012, inexistindo assim direito de participar das demais etapas, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 5679162), pugnando pelo improvimento do recurso e por consequência a manutenção da sentença atacada.

A relatoria do feito coube por sorteio ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que determinou a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para análise e parecer ( ID Num. 6279271).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu Procurador de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID Num. 7026275).

Os autos foram-me redistribuídos em virtude de minha prevenção.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne recursal consiste em verificar a possibilidade de reformar a sentença que incluiu o autor no Curso de Habilitação de Oficiais, assim como anulou o ato que o desclassificou do concurso CHO 2012.

Portanto, cinge-se a controvérsia em verificar se há ou não ilegalidade na exclusão do apelado, em fase do CHO 2012, a fim de convocar candidatos por força de decisão judicial, candidato até então eliminado do certame.

No caso concreto, o Apelado foi aprovado e classificado na 36ª (trigésima sexta) colocação, isto é, dentro das vagas previstas no edital, passando para a 37ª (trigésima sétima) posição no certame e sendo excluído da lista de participantes do referido curso de habilitação em razão de decisão liminar, concedida em favor de outro candidato, nos autos do processo nº 0023191-63.2012.8.14.0301, todavia, constata-se que a tutela provisória foi expressamente revogada mediante sentença, proferida em 18/03/2024,
nos seguintes termos:

(...)
Logo, deve a tutela de urgência ser revogada e desfeitos todos os atos que se fundamentaram quando da produção de seus efeitos.
III. DO DISPOSITIVO: Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC,
este juízo julga improcedente a demanda, nos moldes da fundamentação, revogando-se imediatamente a tutela de urgência concedida neste feito
. Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandada, que ora se arbitra em R$2.000,00, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC, cobrança que se sujeitará ao regime da justiça gratuita. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos. P.R.I.C. (Grifo nosso)

Outrossim, ocorreu a inclusão sub judice de candidata que estava em posição inferior à do recorrido no certame (ID Num. 5679141 - Pág. 5 e Num. 5679142 - Pág. 24 – candidata classificada em 38ª, enquanto o apelado obteve a 37ª classificação), conforme os autos do Processo nº 0035079-29.2012.8.14.0301, o qual concedeu liminar àquela candidata, determinando sua participação nas demais fases do certame.

Inobstante, em que pese o entendimento jurisprudencial do STJ de que inexiste preterição quando candidato em classificação posterior alcança melhor classificação em virtude de decisão judicial, importante enfatizar que a própria Administração Pública elevou para 42 (quarenta e dois) o quantitativo das vagas previstas inicialmente (ou seja, mais seis vagas), em virtude de decisões que incluíram outros candidatos no certame, contudo, de todos os classificados dentro das vagas, apenas o autor foi desclassificado.

Como bem pontuado pelo Douto Órgão Ministerial em seu parecer, a mera expectativa de direito se convolou em direito subjetivo a partir do nítido comportamento da Administração de preencher vagas além do inicialmente previsto para o CHO de 2012, com preterição patente e imotivada do ora recorrido, senão vejamos:

(...) Cumpre enfatizar que o caso concreto se amolda à jurisprudência do STJ, na medida em que o apelado estava em um primeiro momento dentro do número de vagas, caindo de classificação incidentalmente apenas por força de determinações judiciais
, fazendo surgir a mera expectativa de direito, que se convolou em direito subjetivo a partir do nítido comportamento da Administração de preencher vagas além do inicialmente previsto para o CHO de 2012, com preterição patente e imotivada do ora recorrido
. (...) Nesse diapasão, conforme exaustivamente demonstrado, a sentença hostilizada, proferida pelo Juízo a quo, não merece reparos e deve ser mantida, na sua integralidade(...).

Ademais, o próprio Ente Público em petição formulada nos autos, no início de 2013, reconheceu o pedido do apelado, ressalvando a impossibilidade de inserir o Autor no CHO de 2012, vez que este curso já estava com 70% (setenta por cento) da carga horária, porém, registrando a possibilidade de incluí-lo no próximo curso (Id. 5679143 – Pág. 1),

o que, não tendo sido efetivado, corrobora o fato de que o Apelado foi preterido.

Nesse contexto, diante do acréscimo de mais 6 (seis) vagas em virtude de decisões que incluíram outros candidatos no certame e, ante a revogação da decisão liminar proferida nos autos do processo nº 0023191-63.2012.8.14.0301, que havia ocasionado a exclusão do Apelado da lista de participantes do curso de habilitação, impõe-se manutenção da sentença recorrida.

Sobre a matéria, corrobora-se jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DE PERITO MÉDICO-LEGAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO RECLASSIFICADO EM DECORRÊNCIA DE CONVOCAÇÕES DE OUTROS CANDIDATOS POR ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. De acordo com o entendimento pacificado por esta Corte Superior, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem para discricionariedade da administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes. 2.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do MS 32.176, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 18/3/2014, entendeu que a divulgação de resultado para fins de convocação para a fase subsequente do concurso deve diferenciar e classificar os candidatos apenas quanto ao desempenho no certame segundo os critérios de avaliação divulgados no edital, ressalvada a divulgação da condição sub judice no resultado final, quando encerrado o processo avaliativo.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ - RMS: 54070 BA 2017/0111962-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019) Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. INCLUSÃO DE CANDIDATO SUB JUDICE NA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO REGULARMENTE APROVADO. 1.
Os candidatos na condição sub judice participam do certame de forma cautelar e não definitiva, não devendo, portanto, serem equiparados aos demais concorrentes, impondo-se à administração a formação de lista autônoma.
2.
In casu, a exclusão do Apelante/Impetrante enseja a nulidade do ato, por ofensa ao devido processo legal, cuja reparação é comportável por esta via mandamental, evidenciada a arbitrariedade e ilegalidade, no ato emanado da autoridade coatora, ao preterir o candidato Impetrante, que fora aprovado dentro das cinquenta vagas previstas no edital.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJ-GO - MS: 03661113920148090174 SENADOR CANEDO, Relator: DES. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 11/08/2016, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2093 de 19/08/2016) (Grifo Nosso)

Portanto, merece ser mantida a sentença integralmente.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Belém (PA),

27

de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024